Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-50.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. PROPOSTA DE ACORDO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE BOLETOS RECEBIDOS POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL). FRAUDE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA SUPOSTAMENTE POR PESSOA AUTORIZADA A NEGOCIAR ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS EM ATRASO POR SOCIEDADE COMPONENTE DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. FALHA GRAVE E NÃO JUSTIFICADA NA ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS LEGAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fundamentação existente na sentença fez a devida distinção entre o caso vertente, no qual firmou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, e os entendimentos jurisprudenciais invocados, que tratam do fortuito interno. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, ao estabelecer os parâmetros para válida fundamentação, entre eles o de justificar a existência de distinção ou a superação do entendimento jurisprudencial, impõe ao juiz que lance os alicerces da compreensão que alcançou após exame dos autos e consideração das alegações aduzidas pelos litigantes. Obrigação não é imposta ao magistrado de reproduzir ou citar argumento da parte no desenvolvimento de seu raciocínio jurídico. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes em meio eletrônico, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio digital ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. A imprescindibilidade da demonstração de que atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador fez uso de e-mail, cujo servidor é de empresa integrante do grupo empresarial de que faz parte a ré/apelada, além de que foi realizado contato por telefone por quem demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados e onde registradas referências pessoais e a situação de transações realizadas, inclusive o estado de inadimplemento. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas.
4. Incabível a repetição de indébito se inexistente prova da alegada cobrança indevida ou do respectivo pagamento, bem como diante da ausência de prova de que a parte tenha sido demandada por dívida já paga ou sem ressalvar as quantias recebidas. Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não demonstrada pelo autor, conquanto a ele acessível, ainda que por mínimos elementos de convicção, o alegado recebimento reiterado de ligações de cobrança, carece de elementar lastro probatório a afirmada prática pela ré de conduta violadora de direito à pessoa humana.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.